Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-54.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009720-54.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 704.712.231-15 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), FRANCIELI DE JESUS PEREIRA - CPF: 032.646.541-30 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELADO), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA (APELANTE), MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 704.712.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009720-54.2022.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SEGURO PRESTAMISTA PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA - RECUSA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO EM EVENTO RELACIONADO À PANDEMIA – COVID 19 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RESTRIÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza ilegalidade ou abuso a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura redigida de forma clara no contrato e cuja ciência inequívoca restou demonstrada.

Não há como acolher a alegação de que a apólice teria sido posteriormente alterada para incluir a cláusula de exclusão e que a assinatura aposta na apólice não pertence à segurada, se no documento denominado “
Condições Gerais do Seguro Prestamista
”, colacionado pela própria autora (ID 174891377 - Pág. 19), já havia a previsão de exclusão para eventos relacionados à pandemia.

Se o evento ocorrido (morte por Covid 19) faz parte da cláusula expressa de exclusão, não há o dever de indenizar, e a recusa da operadora não configura ato ilícito capaz de ensejar a reparação civil por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1009720-54.2022.8.11.0055

APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA.

APELADOS: USEBENS SEGUROS S/A, BANCO SAFRA S.A E DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Processo na origem 1009720-54.2022.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA, representada por sua inventariante MARIA DE JESUS PEREIRA
de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança com Danos Morais e Materiais c/c Exibição de Documentos (Proc. n.o 1009720-54.2022.8.11.0055), proposta por
ESPÓLIO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA
em desfavor de
USEBENS SEGUROS S/A, BANCO SAFRA S.A E DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.

SENTENÇA
(ID 174890489 - Pág. 1/10)
: reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Domani Distribuidora de Veículos Ltda e julgo extinto o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em relação aos requeridos Usebens Seguros S.A. e Banco Safra S.A.. Condenou o espólio autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: (ID 174890490)
ESPÓLIO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA
alega que a sentença não analisou a questão relativa à suspeita de fraude na assinatura da segurada posta na apólice sob o prisma levantado na impugnação à contestação. Sustenta que o fato de o parecer do perito grafotécnico ter concluído que a assinatura não é da segurada demonstra que a cópia da apólice apresentada pela seguradora foi alterada de modo a incluir a exclusão de cobertura. Argumenta que outro financiamento feito pelo mesmo Banco Pan foi paga, sem qualquer embaraço. Defende que na época em que a apólice foi contratada ainda não havia se instaurado a pandemia. Insiste que a apelada alterou os fatos de modo que comprovada a litigância de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da indenização securitária de modo a quitar o financiamento do veículo e ainda indenização a título de danos morais.

CONTRAMINUTAS
: (ID 174890492 - USEBENS SEGUROS S/A e ID 174890494 BANCO SAFRA S/A,) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009720-54.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA, representada por sua inventariante MARIA DE JESUS PEREIRA,
contra sentença que na Ação de Cobrança com Danos Morais e Materiais c/c Exibição de Documentos (Proc. n.o 1009720-54.2022.8.11.0055), proposta em desfavor de
USEBENS SEGUROS S/A, BANCO SAFRA S.A E DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.
, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida Domani Distribuidora de Veículos Ltda e julgo extinto o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em relação aos requeridos Usebens Seguros S.A. e Banco Safra S.A.. Condenou o espólio autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

A autora, Franciele de Jesus Pereira, relatou que na compra de um veículo Fiat/Mobi Like, cor branca, placa: QCN5669, Renavam 00121009896, firmou contrato de seguro prestamista com as requeridas, apólice n° 1007700000743, com vigência de 23/10/2019 à 23/10/2023.

Em 02/01/2021, Francieli de Jesus Pereira veio a óbito, e em 07/04/2021 a inventariante Maria de Jesus Pereira solicitou o pagamento do prêmio, no entanto, em 01/10/2021 foi negado.

Propôs então a ação de cobrança, que foi julgada improcedente e a sentença condenou o espólio-autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

O espólio-autor recorre dessa decisão
.

A controvérsia em exame consiste em saber se é devida a indenização securitária cujo objeto é a quitação do financiamento do veículo Fiat Mobi, adquirido pela segurada, além da indenização por danos morais.

Cuida-se de seguro prestamista contratado acessoriamente a cédula de crédito bancário para financiamento de veículo.

Faz-se necessário esclarecer que a sentença julgou improcedente a ação em razão da existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para “
os eventos ocorridos em consequência, direta ou indireta, de e/ou relacionados a epidemias, pandemias e envenenamento de caráter coletivo declaradas por órgão competente
” (ID 174891377 - Pág. 19).

Portanto, nesse ponto, correta a sentença. Nesse sentido:

“AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. SEGURO PRESTAMISTA. Cédula de Crédito Bancário. Óbito do segurado. Seguro prestamista cuja apólice previa, dentre outras garantias, pagamento do seguro por morte natural ou acidental.
Riscos excluídos. Eventos ocorridos em consequência de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente. Cláusula redigida de forma clara e precisa. Não evidenciada a desvantagem exagerada a ponto de autorizar a sua invalidação. Riscos previamente estabelecidos. Validade da cláusula contratual que exclui da cobertura do seguro a morte decorrente de pandemia/epidemia
. Certidão de óbito que informa que a morte do segurado decorreu de complicações advindas da Covid-19. Síndrome respiratória aguda.
Havendo limitação aos riscos cobertos no contrato de seguro, não se pode admitir a interpretação extensiva para beneficiar o segurado
. Incumbe ao fornecedor de serviços prestar informações adequadas e claras sobre as coberturas securitárias. Entretanto, não se pode olvidar o dever de cautela do consumidor, a quem incumbe o exame das condições gerais da apólice de seguro que pretende contratar.
Não se pode ampliar a cobertura e, por conseguinte, o risco assumido pelo fornecedor de serviços
. Inteligência dos artigos 757 a 777 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10119294920218260625 SP 1011929-49.2021.8.26.0625, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 12/05/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

No entanto, a apelante alega que há indícios de que a apólice que contém a exclusão de cobertura não foi assinada pela segurada, porque o parecer subscrito por perito contratado pela parte autora afirma que “
as assinaturas e lançamentos no contrato analisado, objeto da perícia NÃO PARTIRAM DO PUNHO DE FRANCIELI DE JESUS PEREIRA
” (ID 174890471 - Pág. 1/15).

Desse modo, busca a reforma da sentença para reconhecer que a Proposta de Adesão apresentada não foi assinada pela falecida segurada, de modo que não seria válida a cláusula de exclusão.

Ocorre que a seguradora não apresentou apenas o referido documento de ID 174890458 - Pág. 4 com a assinatura da segurada e, em que pese nessa folha a assinatura parecer um pouco diferente das assinaturas postas nas demais folhas do contrato, todos os demais documentos subscritos pela segurada, como por exemplo: o documento denominado “Proposta de Operação e Ficha Cadastral” de Ids 174890457 - Pág. 1/2, no documento denominado “Orçamento de Operação de Crédito” de Ids 174890458 - Pág. 1/2, no documento denominado “Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista” de Ids 174890458 - Pág. 3/4, no documento denominado “Cédula de Crédito Bancário” de Ids 174890459 - Pág. 1, no documento denominado “As Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário” de Ids 174890459 - Pág. 2 a 174890460 - Pág. 2, todas as assinaturas são semelhantes entre si e também muito semelhantes, ainda que para o leigo, àquelas apostas nos documentos pessoais da falecida segurada.

Além disso, não há como acolher a alegação de que a apólice teria sido
posteriormente
alterada pela seguradora
para incluir a cláusula de exclusão
e evitar o pagamento do prêmio, ou que a assinatura aposta na apólice não pertence à segurada, se no documento denominado “
Condições Gerais do Seguro Prestamista
”, colacionado pela própria autora (ID 174891377 - Pág. 19), já havia a previsão de exclusão para eventos relacionados à pandemia.

De modo que,
não há sequer indícios de que os documentos apresentados pela seguradora teriam sido objeto de fraude
.

Além disso, verifica-se que a cláusula que impõe a restrição de cobertura foi redigida de forma clara e faz parte do documento ID 174891377 - Pág. 19, denominado “Condições Gerais do Seguro Prestamista”, colacionado pela própria autora, portanto esta tinha ciência inequívoca da limitação imposta.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM SEGURO PRESTAMISTA
.
FALECIMENTO DA CONTRATANTE EM DECORRÊNCIA DE COVID-19
. NEGATIVA DE COBERTURA.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS DECORRENTES DE PANDEMIA DECLARADA POR ÓRGÃO COMPETENTE
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTE DO STJ.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PLEITEADA
. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00396391120218160182 Curitiba 0039639-11.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/03/2023)

Nesse passo, não há razão para se considerar ilegal ou mesmo abusiva a cláusula expressa de exclusão de cobertura, porquanto afastá-la implicaria em violação ao princípio da mutualidade, uma vez que o evento, cuja cobertura se excluiu, não foi contabilizada no cálculo de risco do seguro, nem integrou o valor mensal pago pela segurada.

A apelante alega que outra apólice contratada por intermédio do Banco Pan, também com o objeto de quitar parcelas de financiamento de veículo, foi paga, reconhecendo-se assim o direito da autora.

Ocorre que não há como saber qual a seguradora responsável pelo pagamento da indenização ao Banco Pan, qual o número da apólice e, mais importante, quais as condições daquela contratação, porquanto se sabe que a mesma seguradora oferece produtos diferentes e, com mais razão ainda, há que se esperar que seguradoras distintas tenham estipulações diversas. De modo que, um evento excluído em uma apólice pode não o ser na outra, mormente se emitidas por seguradoras diversas.

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, porquanto o evento ocorrido foi expressamente excluído em cláusula contratual clara e redigida de forma destacada no contrato.

Se a recusa da seguradora foi legítima e não constitui ato ilícito, ausentes os requisitos que ensejam a reparação civil por danos extrapatrimoniais.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023